Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-89.2014.8.11.0010
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000130-89.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDA ERIVANIA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 977.240.331-53 (APELANTE), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II, CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA
-
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 85 STJ - LIQUIDAÇÃO ZERO - PROVA EMPRESTADA NÃO INSERIDA NOS AUTOS - ARTIGO 22 DA LEI N.º 8.880/1994 - INOBSERVÂNCIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA.

1. Embora atribuído à causa valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o cumprimento da sentença se processa perante o juízo que decidiu no primeiro grau de jurisdição, conforme estatuído no art. 516, II, do CPC.

2. Segundo a exegese do art. 525,
§ 1º,
VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão sobre a incidência de legislação cuja vigência é anterior à sentença executada nos autos.

3. A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

4. Inviável a valoração, pelo julgador, como prova - ainda que emprestada - daquela produzida em outro processo e que sequer foi juntada aos autos da causa
sub judice
, fato que retrata patente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 372 do CPC).

5. A prova emprestada, que conclui de modo abstrato ou genérico pela ocorrência de
“liquidação zero”
, sem perícia contábil individualizada, não permite alcançar o valor devido em liquidação de sentença, que haverá de ocorrer por arbitramento e que permitirá aferir se a reestruturação da carreira supriu por completo eventual defasagem remuneratória do servidor e qual o percentual a ele devido, nos moldes previstos no art. 22 da Lei 8.880/94 (STJ).

6. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
RAIMUNDA ERIVANIA DOS SANTOS ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, na fase de cumprimento da sentença promovida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de diferenças decorrentes da conversão de cruzeiro real em URV, pela qual - valendo-se de prova emprestada - foi homologado laudo pericial e extinta a liquidação da sentença, concluindo-se pela inexistência de valores a executar - a chamada
“liquidação zero”
(id. 156926153, pp. 4/8).

Em suas razões (id. 156925686, pp. 246/263), alega a Apelante, em síntese, que pela sentença recorrida foram homologados os cálculos com base em prova pericial emprestada, realizada em processo de servidor de uma categoria diferente da sua, razão pela qual não concorda com a utilização da referida prova emprestada e, defendendo a necessidade de se proceder à apuração de valores em liquidação de sentença de forma individualizada, pede que seja o recurso provido, reformando-se a sentença em sua totalidade e determinando-se a realização de perícia individualizada.

Em contrarrazões (id. 156926173), o
MUNICÍPIO
Apelado argui, em preliminares:

- a prescrição, tendo como marco a reestruturação da carreira da Servidora Apelante implementada pela Lei Municipal n.º 154/2001; e

- a incompetência do Juízo
a quo

para processar as demandas referentes à URV, tendo como base o IRDR n.º 85.560/2016 e a Portaria Conjunta n.º 555/2019/PRES-CGJ, postulando a remessa para a Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado.

No mérito, defende a legalidade da utilização de perícias contábeis de outros processos como prova emprestada; sustenta que o cargo da Apelante não sofreu perdas, considerando os reajustes implementados pelas Leis Municipais n.º 38/1994 e n.º 54/1995, e pela Lei Federal n.º 11.738/2008, que regulamentou o piso dos profissionais da educação.

Ao final, citando jurisprudências deste Tribunal e do STJ, pede que seja mantida a sentença vergastada e desprovido o presente recurso de Apelação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 164805153).

Certidão de tempestividade do recurso em id. 156926163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR -
Incompetência do Juízo
a quo

Egrégia Câmara:

De início, passo à análise da preliminar de
incompetência
arguida pelo
MUNICÍPIO
Apelado, enquanto a preliminar de
prescrição de fundo de direito
, tendo como marco a reestruturação da carreira da Servidora por meio da Lei Municipal n.º 154/2001, se confunde com o mérito e com ele será analisada.

O Apelado aduz que, por se tratar de processo referente à URV, os autos devem ser remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos termos da Portaria Conjunta n.º 555/2019/PRES-CGJ, que dispõe

sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.º 85.560/2016.

Tal pretensão, contudo, não merece guarida
.

A despeito de haver a parte Autora atribuído à causa valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, constata-se que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, com título judicial proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Jaciara com trânsito em julgado.

Portanto, conforme dispõe o art. 516, II, do CPC, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
previsto no art. 43 do mesmo
codex
, de modo que a esta Corte de Justiça compete a análise e julgamento do presente recurso de Apelação, em fase de cumprimento de sentença. Veja-se:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.”
(g.n.)

Ademais, a própria Portaria Conjunta n.º 555/2019/PRES-CGJ, na qual o Apelado sustenta sua alegação, em seu art. 6º, parágrafo único, veda a remessa ao Juizado Especial dos feitos em fase de cumprimento de sentença, conforme se vê:

“Art. 6º. Fica vedada a utilização da ferramenta de distribuição no PJe de processos físicos digitalizados para aqueles que não derivem da aplicação do IRDR-URV, bem como a remessa de processos físicos para os juizados especiais (Lei n.12.153/2009).

Parágrafo único. De igual modo,
fica vedada a remessa de feitos executivos ou em fase de cumprimento de sentença”
. (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA -
CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV -
JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC
/2015
- EXTINÇÃO - EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVID
O.
Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC
. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, referente a sua liquidação, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (
TJMT. N.U 0000996-97.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Marcio Vidal, Vice-Presidência, j. 21/11/2022, DJe 14/12/2022) (g.n.)

Assim,
REJEITO
a preliminar, uma vez que não se vislumbra, na hipótese, a incompetência apontada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, como relatado, tem-se que o presente recurso de Apelação, interposto em ação onde a servidora
RAIMUNDA ERIVANIA DOS SANTOS ALMEIDA
busca receber os acréscimos das diferenças decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, cinge-se à discussão sobre a possibilidade de se utilizar de prova emprestada - no caso, a produzida em diversos autos em trâmite na mesma Comarca - como razão de decidir para a extinção do processo em fase de cumprimento de sentença, ao entendimento de que a referida prova demonstra a
“inexistência de valores a executar”
, configurando a chamada
“liquidação zero”
, como ocorreu no caso
sub judice
.

Primeiro, cumpre ressaltar que não se constata, no caso, a ocorrência da
prescrição de fundo de direito
tendo como marco a reestruturação da carreira da Servidora, como alega o
MUNICÍPIO

Apelado em suas contrarrazões.

É que, só por si, a existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira - como no caso, a Lei Municipal n.º 154/2001 apontada pelo Apelado -, não permite afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, previsto na Lei n.º 8.880/1994, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de
perícia contábil

individualizada
,
na fase de

liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (...) DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA
- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADO
S.
1.
A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência
. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento:
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira
. (...). 3. Embargos rejeitados.”
(N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Des.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, DJe 01/03/2021) (g.n.)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição de fundo do direito como quer o Apelado, mas apenas a prescrição quinquenal - que inclusive, no caso, já foi declarada na sentença da qual se busca o cumprimento -, nos termos da Súmula 85 do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚM. N. 85/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2.
O Tribunal de origem declarou a impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem. Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária
. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas. Consequentemente, se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças) tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.002.502/MT, Relator Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. em 24/10/2022, DJe 03/11/2022.)

Prosseguindo na análise meritória,
tem-se que o Apelado aborda, em suas contrarrazões, várias matérias que já foram decididas nos autos, restando preclusas e insuscetíveis de modificação por este recurso, em virtude de haver ocorrido o trânsito em julgado em 20/10/2015 (id. 156925688, p. 249), o que as torna amparadas pelo manto da coisa julgada.

É que, tratando-se de cumprimento de sentença, segundo a previsão do art. 525,
§ 1º,
VII,
in fine
, do CPC, pode o Executado alegar em impugnação
“
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
”
.

Dessarte, é descabida nesta fase processual a discussão sobre os reajustes implementados pelas Leis Municipais n.º 38/1994 e n.º 54/1995, e pela Lei Federal n.º 11.738/2008 suscitada em contrarrazões, pois evidente que a referida legislação na qual o
MUNICÍPIO

Apelado ampara suas alegações entrou em vigor antes da sentença proferida nos autos (15/01/2015, id. 156925688, pp. 91/100).

Superadas estas questões, urge analisar a necessidade de se realizar
perícia contábil individualizada
na fase de liquidação por arbitramento, bem como a impossibilidade de se utilizar de
prova emprestada
para tanto, conforme sustenta a Apelante.

Pois bem.

Constou da decisão recorrida que extinguiu o cumprimento da sentença (id. 156926153, pp. 4/8):

“(...) Trata-se de pedido de liquidação de sentença ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT.
Foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem acerca da perícia contábil realizada nos autos dos processos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, todos semelhantes a este processo.

A
autora apresentou discordância em relação a utilização da prova emprestada
, enquanto o requerido concordou com a utilização da prova.

(...)

No presente caso,
utilizou-se como
prova emprestada
a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605
, idênticos a estes, sendo que realizada competente pericia, é de conhecimento que concluiu a expert o seguinte:

(...)

E embora a parte requerente tenha manifestado irresignação quanto ao estudo sob o fundamento de que este teria sido baseado em documento alheio aos autos
, vê-se, todavia, que ao revés do articulado, o supracitado laudo pericial foi constituído com análise de diversos documentos juntados com a perícia, consubstanciados com legislação municipal que denota as diversas recomposições salariais no período, nos termos apresentados no estudo, todos elementos de grande importância e de indispensável utilização para o julgamento da presente lide e busca da verdade real da questão, razões pelas quais devem ser aceitos os documentos e acolhido o laudo pericial.

(...)

Em face de todo o exposto,
HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO EXTINTA a liquidação da sentença
que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV,

por inexistência de valores a executar
.
Sem condenação em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie. (...)” (id. 156926153, pp. 4/8) (g.n.)

Não se pode olvidar da grande valia do instituto da prova emprestada, prevista no art. 372 do CPC, se amparada na economia processual que ela pode proporcionar, gerando aumento de eficiência ao garantir o mesmo resultado prático, evitando a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, muitas vezes de forma muito lenta e dispendiosa, principalmente em se tratando de prova pericial que exige cálculos contábeis, como na espécie.

Entretanto,
no caso destes autos
, a discussão vai além da possibilidade de se utilizar prova emprestada em demandas que se apuram as diferenças de conversão de cruzeiro real para URV, isso porque o Juízo
a quo
se valeu, como razão de decidir,
de prova emprestada que

sequer

consta dos autos
, conforme afirmou a própria Magistrada na sentença recorrida, fato que encontra óbice no art. 372 do CPC, a estatuir que:
“
O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado

o contraditório
”
.

Assim, não pode ser valorada pelo julgador a prova produzida em outro processo e que sequer foi juntada aos autos da demanda
sub judice
, configurando o fato patente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, até porque, como diz o famoso brocardo jurídico latino:
“quod non est in actis, non est in mundo”
(o que não está nos autos não está no mundo).

De todo modo, a despeito de tal irregularidade, a necessidade de se realizar a liquidação por arbitramento,
com

perícia

contábil

individualizada
, fica ainda mais evidente em decorrência do regramento previsto no art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, que assim dispõe:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN, Relator Min.
Luiz Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013), no sentido de que nem todo servidor sofreu defasagem de 11,98% nas conversões da moeda naquele período e, mesmo nos casos em que houve defasagem, o percentual é variável, não sendo fixo o referido índice, mas indicando o máximo a ser alcançado na reposição das perdas.

De consequência, em se tratando de cumprimento de sentença onde se pretende receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV, resta claro que, para se chegar ao valor devido, não se poderia valer de prova emprestada, que por sua vez concluiu genericamente pela ocorrência da chamada
liquidação zero
, sem perícia contábil individualizada, ou mesmo
“inexistência de valores a executar”
, como ocorreu no Juízo
a quo
, considerando que seu objeto exige a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória decorrente da equivocada conversão da moeda à época, observando os ditames do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994 acima transcritos.

É justamente
na

fase

de

liquidação

de

sentença

por

arbitramento
que deve ser averiguada a concreta existência dessa defasagem, bem como qual o percentual devido, até o limite de 11,98%, nos termos como definidos pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), afastando a possibilidade de excesso na execução.

A respeito, confira-se inclusive o entendimento exarado por este egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA
CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
LIQUIDAÇÃO

ZERO
-
REGRA

DO

ARTIGO

22

DA

LEI

8.880/1994
- INOBSERVÂNCIA - PROVA EMPRESTADA -
NECESSIDADE

DE

PERÍCIA

CONTÁBIL

INDIVIDUALIZADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
.”
(TJMT. 0000850-56.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/07/2022, DJe 21/07/2022) (g.n.)

“
ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA -
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV,
deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”

(TJMT. 0015500-66.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/05/2021, DJe 07.05.2021) (g.n.)

De se ver que a linha de raciocínio externada por este Tribunal não destoa daquela firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
. LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. (...) IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "
a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença
" (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA
, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, DJe de 12/02/2019 (...)
No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...)
Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94
"
(...) VI. Agravo interno improvido.”

(
STJ. AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 30/05/2022, DJe 07/06/2022.) (g.n.)

Com tais considerações, concluo como imprescindível que o feito seja devolvido à origem para que ali se prossiga com a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira, de forma individualizada, sem utilização de prova emprestada, principalmente aquela alheia aos autos, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e reexame necessário transitados em julgado, observando o art. 22 da Lei n.º 8.880/94.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e

a ele

DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem
para a continuidade da liquidação da sentença, por arbitramento
, nos termos do art. 510 do CPC,
por meio de perícia contábil individualizada
.

Sem honorários advocatícios, diante da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021),
bem como porque a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o Recurso, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023